Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EMBARGOS MONITÓRIOS. ÔNUS DA PROVA.
1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Art. 700, do Código de Processo Civil.
2. O cheque, enquanto título de crédito, possui as características da autonomia e da abstração, de modo que, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Quando o cheque não houver circulado, permanece atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente e seu beneficiário.
3. Com a apresentação dos embargos à monitória, o processo segue o rito ordinário, nos termos do art. 702, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que se abre a possibilidade de o réu apresentar causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito do credor, a teor do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
4. Quando a parte autora comprova fato constitutivo do seu direito e a parte ré não se desincumbe de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o acolhimento do pedido formulado na ação e a rejeição dos embargos monitórios é medida que se impõe.
5. Apelação desprovida.